Tribunal: TJDFT
Processo: 0747066-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. FILMAGENS DA AÇÃO DELITUOSA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO APREENDIDO LOGO APÓS AQUISIÇÃO DA DROGA. absolvição POR AUSÊNCIA DE PROVAS. impossibilidade. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO IRRESSISTÍVEL. NÃO VERIFICADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 506 DO STF. APLICAÇÃO RELATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MODULAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelas campanas e prisões em flagrante são coerentes entre si e merecem credibilidade, em especial, porque não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática do crime. Ademais, seus relatos se confirmam pelas declarações extrajudiciais do usuário, pelas filmagens realizadas, pelos autos de apreensão e laudos periciais. Desse modo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico de drogas.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios, merecendo, portanto, credibilidade.
3. No julgamento do Recurso Extraordinário no 635.659 (Tema no 506 da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal entendeu que será presumido usuário quem adquirir, guardar, depositar ou transportar até 40 (quarenta) gramas da substância específica “cannabis sativa” ou seis plantas fêmeas do vegetal. Nesse julgado, destacou-se que essa presunção é relativa, porquanto pode ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem elementos que indiquem o intuito da traficância, inclusive para quantidades inferiores ao limite estabelecido. No caso, todas as circunstâncias fáticas indicam que os entorpecentes pertencentes ao réu eram destinados à traficância, sendo localizada, aliás, outras 24 (vinte e quatro) porções de “crack”, o que afasta a tese de que ele era mero usuário.

4. Demonstrado nos autos que o réu aderiu, voluntariamente, ao tráfico de entorpecentes, de forma que não houve qualquer comprovação da alegada coação moral irresistível, bem como ficou demonstrado que o réu possuía papel ativo na venda das drogas, mostra-se inviável o reconhecimento da excludente da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, porquanto esta somente é reconhecida quando comprovado que o agente não podia, na situação concreta, agir em conformidade com o ordenamento jurídico.
5. A pena restritiva de direitos, substitutiva de sanção privativa de liberdade, pode ser especificada tanto pelo próprio Juízo sentenciante que a substituiu quanto determinada pelo Juízo da Execução Penal. Assim, tendo o Juízo responsável pela instrução criminal atribuído a modulação das penas restritivas de direitos ao Juízo executório, eventual alteração deve ser requerida ao juiz responsável por conduzir a Execução Penal respectiva (art. 148 da LEP).
6. Recurso conhecido e não provido.